Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE SEMANAL DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento (ID 60673611).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60673611).Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega que tem 54 anos de idade, foi diagnosticado com INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO V (CID-10: N18.0), possui comorbidades como hipertensão Arterial Sistêmica, Anemia Secundária à Insuficiência Renal, e Hiperparatireoidismo Secundário. Narra que devido à insuficiência renal crônica, a parte requerente realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 3 vezes por semana, na clínica IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia. Aduz que tem dificuldade em utilizar o transporte público convencional, porque "apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular". Assevera que não detém condições de realizar tal deslocamento sozinho, ainda que lhe seja ofertado o passe-livre e não possui condições financeiras de custear o transporte alternativo.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60673619).
5. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, no prazo de 5(cinco) dias, forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise da residência do recorrente ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise no IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia (ID 60828477).
6. O Ministério Público oficiou no ID 61524967 pelo conhecimento e provimento do recurso
7. A CF, eu seus artigos 6o e 196, estabelece a saúde como um direito fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurá-la de forma integral. Este mandamento é reforçado pelo dever de aplicação imediata dos direitos fundamentais, como previsto em seu art. 5o, § 1o, e corroborado pela jurisprudência do STF. Na jurisprudência do STF, destaca-se o voto do Ministro Luiz Fux no RE 1008166 / SC, que reafirma a obrigação do Estado de garantir o acesso aos serviços essenciais, como a educação básica e creche, especialmente em situações de vulnerabilidade. A este respeito, se o Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial, com maior razão, deve o Estado prestar adequado serviço de saúde. A omissão do Estado em cumprir com suas responsabilidades constitui uma violação grave, equiparada à inconstitucionalidade por omissão, conforme destacado pelo Ministro Celso de Mello em decisões como a ADPF 45/DF e o ARE 727864 AgR, em que enfatiza a necessidade do Judiciário atuar para garantir a aplicação dos direitos fundamentais.
8. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seus artigos 3o, 204 e 207, alinha-se a esta visão, sublinhando a responsabilidade dos entes federativos em garantir não apenas o acesso aos serviços de saúde, mas também a criação de condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
9. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
10. No caso, depreende-se do relatório médico(ID 60673299) que o paciente, ora recorrente, de 54 anos, é portador de doença renal crônica estágio V (CID 10. N18.0) e são exigidos cuidados especiais para o seu deslocamento para o tratamento de hemodiálise 3x por semana, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda.
11. Desse modo, à toda evidência, o referido relatório médico atesta que a saúde e o tratamento realizado pela recorrente não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que evidencia a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado à autora para fins de deslocamento de sua residência, em Guará/DF, ao local do tratamento de hemodiálise, em Ceilândia/DF. Cumpre reconhecer que, diante do risco elevado de complicações durante o tratamento debilitante a que está submetida a recorrente, negar a ela o transporte especializado seria, em essência, negar-lhe o acesso ao tratamento necessário para sua doença.
12. Assim, obrigar o Distrito Federal a fornecer transporte para o tratamento de uma doença grave de paciente comprovadamente carente, como apresentado no caso, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas. Pelo contrário, esta ação é uma resposta necessária à inércia da Administração Pública, visando assegurar a proteção dos direitos individuais conforme delineados na CF.
13. Destaco os seguintes precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: Acórdão 1717791, 07155610320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023; Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023 e Acórdão 1755678, 07305536620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023.
14. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para julgar procedente o pedido inicial e determinar que a recorrida forneça à recorrente, no prazo da tutela antecipada já deferida e oficiada, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (ID 60673295) até a clínica IBRANE - Instituto Brasiliense de Nefrologia, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias e horários da prescrição médica. Acrescenta-se que a obrigação deve ocorrer por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, às expensas da requerida na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas.
16. Sem custas e sem honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.